Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Plano de saúde. Indevida recusa de cobertura. Tratamento quimioterápico ocular com antiangiogênico. Reembolso de despesas médicas. Dano moral configurado. Prescrição.
1. É de dez anos (CCB 205) o prazo prescricional da pretensão de reembolso de despesas médicas. Prescrição não consumada.
2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
3. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde , por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
4. A indevida recusa de cobertura do tratamento quimioterápico ocular com antiangiogênico, além de ensejar o reembolso dos valores pagos pelo segurado, causou-lhe dano moral, cuja compensação em R$ 10.000,00 não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.